Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-58.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000795-58.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCE PEREIRA DO CARMO - CPF: 241.916.711-20 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS SAQUES INDEVIDOS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Dirce Pereira do Carmo contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, na qual se reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 205 do Código Civil e na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.150/STJ. A autora sustenta que apenas teve ciência dos desfalques em sua conta vinculada ao PASEP em 2024, quando obteve acesso aos extratos e microfilmagens bancários. Requereu, assim, a anulação da sentença por alegada decisão surpresa e, no mérito, o afastamento da prescrição, com retorno dos autos à origem para regular instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da não surpresa em razão do reconhecimento da prescrição sem prévia intimação específica sobre o ponto; e (ii) definir o termo inicial da prescrição decenal aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de primeiro grau não afronta o princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), pois a prescrição foi arguida na contestação apresentada pelo Banco do Brasil e, na sequência, impugnada pela autora em réplica, garantindo-se o contraditório.

4.

Aplica-se à hipótese o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.150, no qual se estabeleceu que o termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta do PASEP tem ciência comprovada dos desfalques.

5.

Presume-se ciência do ato lesivo apenas quando demonstrada efetiva disponibilidade, pelo titular, das informações necessárias à identificação do dano. A mera realização de saque, por si só, não constitui ciência inequívoca da lesão.

6.

No caso concreto, a autora demonstrou que só obteve conhecimento dos desfalques em 2024, quando lhe foram fornecidos os extratos e microfilmagens pela instituição bancária, razão pela qual não há prescrição, tendo a ação sido proposta dentro do prazo legal de dez anos.

7.

A sentença incorreu em erro de interpretação ao fixar o termo inicial da prescrição na data do saque (2006), sem comprovação de que naquele momento houve ciência dos atos lesivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de prescrição suscitada na contestação e impugnada em réplica não configura decisão surpresa quando analisada na sentença.

2.

O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento de desfalques em conta PASEP é de dez anos, iniciando-se na data em que o titular toma ciência inequívoca dos danos, o que ocorre com o acesso aos extratos e microfilmagens.

3.

A mera realização de saque do saldo do PASEP não presume, por si só, ciência da lesão, sendo indispensável a demonstração de acesso a informações bancárias detalhadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII; CC, art. 205; CPC, arts. 9o, 10, 487, II e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.150; STJ, REsp 1.193.582/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.02.2025; STJ, REsp 2.184.577/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1042682-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.02.2025; TJMT, Ag. Instr. n. 1028158-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DIRCE PEREIRA DO CARMO
, contra a sentença proferida pel
o
MM. J
uiz
de Direito da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
/MT,
Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
, que, nos autos da
Ação Revisional c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,

reconheceu
a prescrição da pretensão contida na inicial e
julgou extinto
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 205, do Código Civil, alinhado com as teses firmadas no Tema Repetitivo no. 1.150/STJ c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil
.

Inconformad
a
,
a
Apelante sustenta, preliminarmente, a
ocorrência de decisão surpresa sob o argumento de que não houve manifestação prévia das partes para se manifestarem a respeito da prescrição, razão pela qual requer a nulidade da sentença.

Salienta que
o Magistrado de origem aplicou interpretação errônea quanto
à
fluência do prazo prescricional, em dissonância com
o Tema 1.150 do STJ, visto que
o termo inicial da prescrição
deve ser contado a partir de
quando a servidora (Apelante) recebe os extratos e microfilmagens bancários, momento em que,
comprovadamente
, tom
a
ciência do evento danoso e sua extensão
.

Afirma ser
totalmente descabida a interpretação do juízo singular no sentido de que a prescrição iniciar-se-á a partir do saque da aposentadoria pela Apelante.

Com essas considerações, requer
a reforma da
r.
sentença vergastada
para
que, ante a não ocorrência da prescrição, o processo retorne à origem para julgamento.

A Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos.

I
ntimad
a
,
o Apelado
ap
resentou contrarrazões
requerendo
o
desprovimento
do recurso e manutenção da sentença impugnada
(ID
282882010).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR (DECISÃO SURPRESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Preliminarmente, a Apelante requer a nulidade da sentença sob o argumento de que não houve manifestação prévia das partes para se manifestarem a respeito da prescrição, de modo que a sentença teria contrariado os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

O princípio da não surpresa impede que sejam abordados temas que não foram discutidos nos autos, isto é, obsta possível afronta ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves nos ensina que:

“Partindo-se do pressuposto de que durante todo o desenrolar procedimental as partes serão informadas dos atos processuais, podendo reagir para a defesa de seus direitos, parece lógica a conclusão de que a observância do contraditório é capaz de evitar a prolação de qualquer decisão que possa surpreendê-las. Em matérias que o juiz só possa conhecer mediante alegação das partes, realmente parece não haver a possibilidade de a decisão surpreender as partes. (...) Ainda que a matéria de ordem pública e a aplicação di principio do iura novit curia permitam uma atuação do juiz independentemente da provocação da parte, é inegável que o juiz, nesses casos – se se decidir sem dar oportunidade de manifestação prévia às partes -, as surpreenderá com sua decisão, o que naturalmente ofende o princípio do contraditório.” (In, Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed JusPodivm, 2016).

Partindo dessa premissa, a partir de uma atenta análise dos autos, denota-se que o Banco do Brasil aduziu a prejudicial de prescrição em sua contestação e a autora, ora Apelante, devidamente intimada, teve a oportunidade de impugnar todos os argumentos apresentados na contestação, o que devidamente fez ao ID 282881990 em peça denominada “Réplica à Contestação”.

Nesse sentido,
não há falar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa
, visto que o Magistrado de origem analisou a prescrição suscitada pelo banco réu em sua contestação, considerando os argumentos de ambas as partes e as provas apresentadas.

São essas as razões pelas quais
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Cinge-se dos autos que
DIRCE PEREIRA DO CARMO
ajuizou Ação Revisional c/c Reparação de Danos Materiais e Morais em face do BANCO DO BRASIL S/A visando a apuração e restituição de valores relativos à conta PASEP de sua titularidade, em decorrência da má gestão da instituição bancária demandada e, via de consequência, a reparação por danos morais e materiais.

Após a devida instrução processual, com a alegação de ocorrência de prescrição em contestação apresentada pelo Banco do Brasil, sobreveio sentença declarando a prescrição e extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Sem prolongamentos, é caso de acolher a preliminar aventada em contestação, pois a pretensão inicial se encontra fulminada pelo instituto da prescrição de fundo de direito.

Isso, porque, o Tema n° 1.150/STJ fixou o prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil para a pretensão ao ressarcimento dos danos causados em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

No mesmo ato, foi fixado como termo inicial da prescrição o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual respectiva.

Assim, em observância ao princípio da actio nata, tem-se que o termo a quo para o cômputo da prescrição é a partir do momento em que o titular do direito violado (autor) toma conhecimento do ato lesivo, o que, na hipótese desta ação, ocorrera na data do saque de seu saldo disponível.

Conforme se percebe do Extrato Online (id. 165045164) da conta bancária vinculada ao PASEP, em 16/10/2006 houve o saque de todo o montante depositado na referida conta, através do pagamento da aposentadoria, sendo este o único momento em que, comprovadamente, a parte autora certamente obteve conhecimento dos alegados desfalques em sua conta PASEP, devendo ser considerado como termo inicial da prescrição da atual pretensão autoral.

Portanto, diante do contexto acima exposto, conforme consta na documentação colacionada pelo próprio requerente à exordial, ressai-se que o prazo prescricional decenal para o ajuizamento da presente ação já havia transcorrido quando da sua distribuição em 08/08/2024.

Logo, a pretensão não surgiu a partir da data em que buscou as microfilmagens dos depósitos em sua conta, como faz crer a autora em suas alegações, mas, sim, da data do saque do PASEP.

Convém destacar que, ao julgar casos similares e recentíssimos, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ manteve a fixação do termo inicial da prescrição na data do saque do PASEP, pacificando a matéria controversa, como se denota a íntegra do RECURSO ESPECIAL No 2193582 - DF (2025/0022981-6), de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, Julgado em 17/02/2025; do RECURSO ESPECIAL No 2184577 - DF (2024/0448394-8), de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, Julgado em 19/02/2025; do RECURSO ESPECIAL No 2193507 - DF (2025/0022972-7), de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria, Julgado em 13/02/2025.

Outrossim, vislumbra-se que o e. TJMT também pacificou a fixação do dies a quo na data do saque, senão vejamos:

(...)

Logo, resta prejudicada a análise das demais questões preliminares e prejudiciais de mérito, bem como deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Sendo assim, cumpre a este juízo reconhecer a incidência da prescrição de fundo de direito.

Decido.

Ante todo o exposto, resta
JULGAR EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, para o fim de
PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO
da pretensão contida na inicial, nos termos do art. 205, do Código Civil de 2002, alinhado com as teses firmadas no Tema Repetitivo no. 1.150/STJ c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil de 2015.”

Contra essa sentença recorre a Apelante sustentando que o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir de quando a servidora (Apelante) recebe os extratos e microfilmagens bancários, momento em que, comprovadamente, toma ciência do evento danoso e sua extensão.

Pois bem.

No caso, a prescrição deve ser regulada pelo Código Civil. Tratando-se de hipótese sem previsão expressa no artigo 206 do referido diploma legal, deve ser aplicado o prazo geral de dez anos, conforme disposto no artigo 205 do mesmo Código.

Sobre o tema, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do
Tema Repetitivo no 1.150
, fixou as seguintes teses jurídicas:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual
vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal
previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional
é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
”

Essa orientação prestigia a chamada teoria da actio nata, segundo a qual o direito de ação surge apenas com a ciência efetiva da lesão e de sua extensão, sendo descabida a presunção de ciência baseada, isoladamente, no saque do saldo depositado, se inexistente prova de que naquele momento o titular teria tido acesso ao histórico completo de movimentações e correções.

Na hipótese em julgamento, consta dos autos que a Apelante tomou conhecimento dos lançamentos suspeitos em sua conta vinculada ao PASEP apenas no ano de 2024, quando obteve acesso aos extratos e microfilmagens fornecidos pelo próprio Banco do Brasil. Portanto, não há que se falar em prescrição quando a demanda foi ajuizada poucos meses após esse marco, em agosto de 2024.

A r. sentença de origem, ao fixar o termo inicial da prescrição na data do saque realizado em 2006, incorreu em equívoco interpretativo, ao presumir a ciência da lesão sem qualquer demonstração concreta dessa circunstância nos autos. Tal entendimento desconsidera, ainda, que o conhecimento da lesão e de sua extensão depende de acesso efetivo às informações bancárias detalhadas – documentos que, como reiteradamente reconhecido por este Eg. Sodalício, não são de fácil acesso ao titular e somente são fornecidos após provocação administrativa formal junto à instituição bancária.

Aliás, nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PASEP.
SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO.
TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ.

TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES
. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Conforme o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional para ressarcimento de desfalques em conta PASEP é decenal, iniciando-se na data em que o titular comprova ter tomado ciência dos saques indevidos. 4.
O Apelante demonstrou que tomou ciência dos desfalques
apenas em 27/08/2024,
ao retirar o extrato de sua conta PASEP
. Dessa forma, a ação ajuizada em setembro de 2024 não está prescrita.
5. A sentença deve ser anulada para que se proceda à produção de prova pericial, necessária para apurar os valores devidos.
[...]” (TJ-MT N.U 1042682-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)(g.n)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO
(PASEP)
–
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
– ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL –
TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se
submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
(TEMA 1150/STJ). 2.
O termo inicial da prescrição é a data em que a parte autora tomou ciência, comprovadamente
, do saldo da conta vinculada ao PASEP,
que no caso, ocorreu quando da obtenção da microfilmagem dos extratos
. 3 . Recurso provido.-” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281583120248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Assim, seguindo a
ratio decidendi
do Tema 1150/STJ, bem como precedentes desta Corte Estadual, impõe-se o reconhecimento de que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal de 10 (dez) anos, contados da ciência comprovada dos desfalques.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DIRCE PEREIRA DO CARMO
, para
anular a sentença
,
afastando a ocorrência da prescrição
e
determinar o retorno dos autos à origem
, para regular prosseguimento do feito, inclusive com eventual produção de prova pericial contábil, caso ainda necessária, observando-se o contraditório e ampla defesa.

Sem honorários recursais ante a anulação do édito sentencial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025